Tribunal: TJDFT
Processo: 0743720-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743720-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE ROSSI SILVA BEZERRA AGRAVADO: FILIPE BARROS MUCURY DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do processo 0756628-79.2022.8.07.0016, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Alega o Agravante que foi mantida a penhora dos valores bloqueados de suas contas bancárias no importe de R$ 27.183,23 e de R$ 8.203,78, totalizando R$ 35.387,01. Afirma que apresentou impugnação à penhora, defendendo a impenhorabilidade do valor, sob a alegação de que a quantia é inferior a 40 salários mínimos e que a penhora irá ferir a sua subsistência; que o Juízo a quo rejeitou a impugnação sob o fundamento de que não teria sido comprovada a impenhorabilidade dos valores. Defende que à luz do entendimento jurisprudencial e do STJ os valores são impenhoráveis, e, por esta razão a decisão merece ser reformada. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO: O preparo recursal foi regularmente recolhido, ID. 52325019. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. No presente caso, pretende o agravante o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados de suas contas bancárias. Em que pesem as alegações do agravante, não consta dos autos nenhuma comprovação de que as contas onde houve o bloqueio dos valores se tratem de conta-poupança, nem demonstração de que sejam contas onde receba seu salário. Importante ressaltar que a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos é relativa e deve ser analisada em conjunto com outros elementos comprobatórios para fins de verificação da capacidade do agravante de arcar com o pagamento da dívida, de maneira a não implicar em prejuízo ao seu sustento e de sua família, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor. Assim, tendo em vista o caráter satisfativo da medida, necessária a oitiva prévia da parte adversa. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culmina em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, considerando a dificuldade da reversibilidade da medida em caso de liberação dos valores bloqueados ao credor, cabível a suspensão do feito, enquanto se discute o mérito do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do recurso, determinando a suspensão do processo até a apreciação do seu mérito. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital